Tribunal: TJSP
Processo: 2279695-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deu por cumprida a obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de fazer em desacordo com a determinação do título judicial transitado em julgado – Obediência à coisa julgada – Decisão reformada.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279695-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
CARLOS SIMAS, é agravado CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
2
Voto no 12368
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: José Carlos Simas
Agravados: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Policia Militar do
Estado de São Paulo CIAF e Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM.a Juíza: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que deu por cumprida a obrigação de fazer
Cumprimento da obrigação de fazer em desacordo com a
determinação do título judicial transitado em julgado Obediência
à coisa julgada Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo ou ativo, interposto por José Carlos Simas, contra a r. decisão de fl. 6 deste
instrumento (fl. 69 dos autos originários), que, nos autos de cumprimento de sentença em
face do Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Policia Militar do Estado de
São Paulo CIAF e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deu por cumprida a
obrigação de fazer.
Inconformado, alega o exequente-agravante, em síntese, que
“[a] decisão da qual ora se agrava, a prevalecer, retirará da base de cálculo significativa
verba que, ao contrário, deve permanecer para a revisão, o recálculo, e devida
incorporação integralizando base de cálculo salarial, direito conquistado em ação
mandamental pelo Agravante. [...] não seria possível o Agravante dar continuidade a
execução, sem o devido cumprimento da obrigação de fazer por parte da Agravada e
executada, eis que a mesma não observou nem cumpriu devidamente o próprio estatuído
no V. Acórdão, o que se deduz em análise ao feito executivo [...] o correto seria a
incorporação total, conforme Acórdão, ou seja, em 100% do seu valor ao Salário Padrão,
o que resultaria em significativa diferença a ser ressarcida pela Executada, a começar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
3
cumprimento da obrigação de fazer” (fls. 2/3 sic).
Pretende, com tais argumentos, o provimento do recurso, para
que seja “reformada a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, dando por
cumprida a obrigação e não considerando o desacerto da obrigação de fazer, que na
forma apresentada não restou cumprida” (fl. 4 sic).
Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo
(fls. 38/39); com contraminuta (fls. 42/47), os autos tornaram conclusos (fl. 48).
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de cumprimento de sentença,
no qual o exequente objetiva a execução do título judicial (acórdão às fls. 25/34 dos autos
originários), requerendo que “Vossa Excelência se digne de determinar a intimação do
Impetrado, no sentido Douto Magistrado de que seja enviada ao D. Juízo planilhas
contendo os valores devidos ao Autor para os fins preconizados no art. 815do NCPC e o
respectivo apostilamento do titulo, para posterior atualização e liquidação da Sentença,
tudo nos termos daquele julgado” (fl. 1 dos autos originários sic).
Intimada, a FESP-executada se manifestou, informando o
cumprimento da obrigação determinada no título executivo judicial (fls. 41 e 57/58 dos
autos subjacentes).
Após, instado, o exequente se manifestou, alegando que “a
obrigação de fazer, ora guerreada, não foi devidamente cumprida, haja vista o teor do V.
Acórdão de fls. 25/34, foi determinado a incorporação do Adicional de Local de Exercício
no Salário Padrão em sua integralidade e seus reflexos, o que de fato não ocorreu” (fls.
67/68 dos autos originários sic). Pleiteou, assim, que o juízo intimasse a executada, para
“que corrija e cumpra integralmente o V. Acórdão”.
Sobreveio, então, a seguinte decisão interlocutória, contra a
qual ora se insurge a parte agravante (exequente):
“Vistos.
Razão não assiste ao exequente, pois segundo o V. Acórdão
à fl. 33, foi acolhido, em parte, o pedido inicial para 'reconhecer ao impetrante o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
4
à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos, incidindo na
razão de 100% sobre o salário-base, observando a localidade de exercício em que atua o
servidor, com os reflexos nas demais verbas, exceto com relação à incidência sobre o
RETP'.
De fato, o valor do ALE foi incorporado no patamar de
100%, sendo que 50% no valor do salário-base e 50% no RETP, motivo pelo qual o
inconformismo do autor não merece guarida.
Sendo assim, dou por cumprida a obrigação de fazer.
Intime-se.” (fl. 69 dos autos originários destaques nossos).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar, apenas, se cabível
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, haja vista a alegação
de que não foi “cumprida a obrigação tal como determinada na r. decisão colegiada” (fl. 3
sic).
Com efeito, após leitura atenta dos autos, observa-se que o
acórdão exequendo foi proferido nos seguintes termos:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por José
Carlos Simas contra ato do Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia
Militar do Estado de São Paulo objetivando a incorporação do Adicional de Localidade e
Exercício (ALE) ao salário-base, para todos os fins legais, inclusive para incidência e
cálculo devidos a título de RETP, quinquênio e sexta-parte, apostilando-se, bem como o
pagamento das diferenças decorrentes da incorporação, desde a data da propositura da
ação, com correção e juros de mora.
A r. sentença de fls. 42/45, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73, denegando a segurança
requerida. [...]
Em que pese o entendimento diverso externado por este
Relator em outros julgamentos sobre o tema, o recurso comporta parcial provimento. [...]
Uma vez reconhecida no 'ALE' a característica de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
5
disfarçado, a pretensão inicial deve ser acolhida, em parte, mediante a incorporação dos
valores recebidos pelos autores a título de 'ALE' ao salário-base, para todos os efeitos,
excluído o Regime Especial de Trabalho Policial RETP.
Esta última gratificação, conforme previsto na Lei
Complementar Estadual no 722/93, tem o valor fixado em 100% sobre o padrão de
vencimento do servidor. Assim, considerando que os valores referentes ao 'ALE', diante da
conclusão acima, se incorporam, na íntegra, ao padrão de vencimento, não se pode
admitir sua inclusão, também, na base para o cálculo da 'RETP', sob pena de resultar no
recebimento daqueles valores em dobro, já que vedada a concessão de aumento pelo
Poder Judiciário [...].
Em consequência, impõe-se reconhecer a impropriedade da
cisão do valor referente ao Adicional de Local de Exercício (ALE), como pretendido pelo
impetrante, contrariando ao disposto pela Administração que o dividiu em 50% sobre o
salário base e 50% sobre o RETP, determinando-se a incidência no percentual 100%
sobre o salário base, respeitando a vontade do legislador quando dispôs serem ambos,
salário base e RETP, idênticos.
Diante do quanto exposto acima, acolhe-se, em parte, o
pedido inicial, concedendo-se a ordem para o fim de reconhecer ao impetrante o direito
à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos, incidindo na
razão de 100% sobre o salário base, observando-se a localidade de exercício em que atua
o servidor, com os reflexos nas demais verbas, exceto com relação à incidência sobre o
RETP, e condenar a ré ao pagamento dos atrasados, apostilando-se o direito aqui
reconhecido. Por se cuidar de mandado de segurança, valores em atraso serão
considerados somente a partir da impetração. [...]
Caberá ao impetrado o pagamento das despesas do processo,
sem condenação em honorários advocatícios, porque descabidos em ação mandamental.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem
sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
como acima constou.” (fls. 25/34 dos autos subjacentes d. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
6
E, verificando os autos originários, observa-se que a FESP-
executada aduziu o seguinte (petição de fl. 41 e documentos de fls. 42/46, ambos aos autos
originários), relativamente ao cumprimento da obrigação de fazer:
“Em atenção ao cumprimento da Obrigação de Fazer
referente ao processo em epígrafe [...] os holerites comprovam a incorporação do ALE ao
salário-padrão (50%) e ao RETP (50%), bem como seus reflexos nos quinquênios (ATS) e
sexta-parte [...].
Tendo em vista que a decisão judicial determinou a
incorporação de 100% do ALE no salário padrão, excluído a incidência do mesmo no
RETP, informo que não há diferenças a serem pagas, uma vez que o valor seria o mesmo,
ou seja, a situação foi suplantada [...].” (fls. 42/43 dos autos originários d. n.)
Portanto, conforme se verifica através de simples leitura do
acórdão exequendo (fls. 25/34 dos autos originários) e do documento de fls. 42/46 dos
autos originários, conclui-se que a FESP-exequente deixou de cumprir o que foi
determinado no título executivo judicial, no qual, frisa-se, constou expressamente a
“incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos, incidindo na
razão de 100% sobre o salário base”.
Nos termos dos documentos de fls. 42/46 dos autos
originários, em que pese o respeito ao entendimento do Juízo “a quo”, fica claro o não
cumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial, vez que, se fosse cumprido,
integralmente, o comando judicial, o salário base do impetrante, relativo ao mês de
março/2013 (época em que passou a vigorar a incorporação determinada pela Lei
Complementar Estadual no 1.197/2013), seria de R$ 3.289,35 (R$ 1.714,35 do salário-base
+ R$ 1.575,00 do A.L.E.; fl. 43), ao invés de R$ 2.501,85 apontados no respectivo holerite
(fl. 44 dos autos originários).
E, a existência, ou não, de diferenças monetárias em favor do
impetrante a partir da impetração (01.09.2015), decorrentes das duas formas de
incorporação (título judicial e LCE 1.197/2013), não tem relevância, para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
7
cumprimento da obrigação de fazer, o que se analisa nesta fase processual.
Ressalta-se que o acórdão exequendo transitou em
julgamento em 26.10.2016 (fl. 35 dos autos originários), descabendo a rediscussão sobre a
matéria.
Nesse norte, “mutatis mutandis”, há precedente desta C.
Câmara:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito pelos impetrantes, ora
exequentes, de reforma da r. sentença, uma vez que não foi
observado o determinado no título executivo judicial.
POSSIBILIDADE. Título executivo judicial que determinou
a incorporação/absorção de 100% do ALE ao salário-base,
para todos os efeitos, sem incidência no RETP. FESP que,
em sede de cumprimento de sentença, sustenta que cumpriu
a obrigação de fazer o incorporar/absorver o ALE na
proporção de 50% ao salário-base e 50% no RETP.
Alegação da FESP que é totalmente contrária ao
determinado pelo título executivo judicial. R. sentença
proferida nos autos de cumprimento de sentença reformada.
Determinado o prosseguimento da execução, devendo a
FESP comprovar o cumprimento da obrigação de fazer
(incorporação/absorção de 100% do ALE ao salário-base,
para todos os efeitos, sem incidência no RETP). RECURSO
DE APELAÇÃO DOS IMPETRANTES (EXEQUENTES)
PROVIDO.” (Apelação Cível no 0007829-77.2017.8.26.0053,
Des.a Rel.a FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j.
01.08.2018 d. n.)
Destarte, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para que
o cumprimento de sentença prossiga, com o cumprimento, pela executada, da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279695-24.2019.8.26.0000 -Voto no 12368
8
que, expressamente, constou do título exequendo, em estrita obediência à coisa julgada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator